Tribunal: TJDFT
Processo: 0038983-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR RUPTURA DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INVESTIGAÇÃO APURADO MEDIANTE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS PELO JUIZ. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, depois de quebrarem o vidro de um automóvel estacionado na rua para furtar coisas de seu interior.
2 A palavra de policiais sobre fatos observados no exercício da função pública são dotadas da presunção de veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, justificando condenação quando se apresentam lógicas, consistentes e amparadas em outros elementos de convicção, tais como interceptações telefônicas autorizadas pelo Juiz.
3 Apelações não providas.